Tribunal: TJMT
Processo: 1035935-12.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035935-12.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), OLHAR PREV CLINICAS OFTALMOLOGICAS LTDA - CNPJ: 31.164.804/0001-50 (EMBARGANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. SOCIEDADE MÉDICA. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. REITERAÇÃO DE EMBARGOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Olhar Prev Clínicas Oftalmológicas Ltda em face de acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pela mesma parte, mantendo a decisão colegiada que negou provimento ao Agravo Interno e confirmou a denegação da segurança pleiteada em mandado de segurança voltado ao reconhecimento do direito ao recolhimento do ISSQN pelo regime de tributação fixa mensal, nos termos do art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissões ou contradição interna passíveis de integração pela via dos embargos de declaração, considerando que as mesmas alegações já foram objeto de apreciação nos embargos anteriormente rejeitados; e (ii) saber se o pedido de prequestionamento formulado impõe ao Colegiado o dever de manifestação expressa e individualizada sobre cada dispositivo legal invocado pela embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação estritamente vinculada, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão e erro material —, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já definitivamente apreciada pelo órgão julgador.

4. As alegações de omissão relativas à prova da filial em Primavera do Leste, à distinção entre cláusula contratual autorizativa e estrutura empresarial efetiva, à prestação pessoal dos serviços pelo único sócio médico e à violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, bem como a suposta contradição interna no acórdão, foram todas devidamente examinadas e rejeitadas nos embargos de declaração anteriormente opostos pela mesma parte, de modo que sua reiteração nos presentes embargos configura indevida inovação recursal e mero inconformismo com o resultado do julgamento.

5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pela parte, sendo suficiente o enfrentamento dos pontos essenciais à resolução da lide, conforme entendimento consolidado desta Corte.

6. O pedido de prequestionamento não impõe ao órgão julgador o dever de manifestação expressa e individualizada sobre cada dispositivo legal indicado pela parte, operando o prequestionamento ficto de pleno direito, nos termos do art. 1.025 do CPC, pela simples oposição dos embargos de declaração, ainda que estes sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de alegações de omissão e contradição já apreciadas e rejeitadas nos embargos anteriores configura indevida inovação recursal e mero inconformismo com o resultado do julgamento, não preenchendo os requisitos de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O pedido de prequestionamento não impõe ao órgão julgador o dever de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado pela parte, operando o prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC pela simples oposição dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º, §§ 1º e 3º; LC Municipal nº 043/1997, art. 246-A; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1013971-89.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/01/2026, DJE 03/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração nº
1035935-12.2022.8.11.0041
opostos por
OLHAR PREV CLÍNICAS OFTALMOLÓGICAS LTDA
em face do acórdão prolatado por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, rejeitou os aclaratórios anteriormente opostos pela própria pessoa jurídica, de modo a manter a decisão colegiada que negou provimento ao Agravo Interno.

Nos presentes embargos, a embargante sustenta a existência de cinco omissões e uma contradição no acórdão embargado, a saber: ausência de indicação do documento processual que comprovaria a filial em Primavera do Leste; falta de enfrentamento da distinção entre cláusula contratual autorizativa de abertura de filiais e efetiva estrutura empresarial; omissão quanto à análise da prestação pessoal dos serviços pelo único sócio médico; não apreciação da preliminar de violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa; e ausência de distinção em relação a precedente do próprio TJMT que, em situação análoga, teria reconhecido o direito ao regime fixo.

Aponta, ainda, suposta contradição interna entre a premissa abstrata adotada pelo acórdão e sua aplicação ao caso concreto.

Requer, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes.

Formula, por fim, pedido de prequestionamento dos arts. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968; 966 e 983 do Código Civil; e 9º, 10, 141, 489, § 1º, IV, 927 e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como da tese firmada no Tema 1323 do STJ.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição integral dos embargos, por ausência dos vícios integrativos alegados e por configurar o recurso mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece,
de forma taxativa
, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: sanar o
bscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material
.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação estritamente vinculada, cujo escopo se restringe à integração ou ao esclarecimento do julgado, sem que se permita, por essa via, a rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.

Com essa premissa estabelecida,
passa-se ao exame das alegações da embargante.

Ressai dos autos, que a controvérsia tem origem em Mandado de Segurança impetrado pela embargante visando o reconhecimento do direito ao recolhimento do ISSQN pelo regime de tributação fixa mensal, nos termos do art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968 e do art. 246-A da Lei Complementar Municipal nº 043/1997, afastando-se a exigência do imposto com base no faturamento bruto.

O juízo de primeiro grau concedeu a segurança, reconhecendo a natureza uniprofissional da sociedade e a ausência de caráter empresarial.

O Município de Cuiabá interpôs apelação, provida monocraticamente pelo Relator, que identificou caráter empresarial na sociedade com fundamento na previsão contratual de abertura de filiais, na existência de unidade em Várzea Grande/MT — comprovada por relatório da Junta Comercial (ID 327788360) — e em informações públicas extraídas de rede social indicando suposta inauguração de filial em Primavera do Leste/MT.

Interposto Agravo Interno pela ora embargante, esta Câmara, por unanimidade, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática.

A pessoa jurídica em questão opôs Embargos de Declaração, entretanto, tal manejo recursal fora rejeitado pelo colegiado.

Irresignada, opõs novos embargos de declaração.

Pois bem. Sem maiores delongas, no que se refere aos seguintes vícios de
omissão
a saber: a)

quanto à Prova da Filial em Primavera do Leste; b) no tocante à Distinção entre Cláusula Autorizativa e Estrutura Empresarial Efetiva; c) no que se refere à Prestação Pessoal dos Serviços pelo Único Sócio; d) no que tange à Distinção entre Cláusula Autorizativa e Estrutura Empresarial Efetiva; e) Quanto à Violação ao Contraditório e à Vedação de Decisão Surpresa, destaco desde já que
tais questões foram devidamente abordadas
nos aclaratórios anteriormente opostos pela pessoa jurídica em questão.

Igualmente, também
já fora examinada
a hipotética Contradição Interna no Acórdão.

Conforme já dito na decisão embargada, é pacífico nesta corte que “
O julgador
não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados,
bastando que enfrente os pontos essenciais à resolução da lide
”. (N.U 1013971-89.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026).

Ademais o pleito de prequestionamento, também não impõe a obrigatoriedade de manifestação específica sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, tampouco condiciona o dever jurisdicional à viabilização de eventual recurso às instâncias superiores; logo, consideram-se prequestionadas todos os princípios e dispositivos legais destacados pelo Embargante em seus aclaratórios.

Dessa forma, considerando os fatos apresentados, pode-se concluir que os presentes embargos de declaração
não preenchem os requisitos de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC
, devendo ser rejeitados por ausência dos vícios integrativos alegados, configurando o recurso, em sua totalidade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, acrescido de indevida inovação recursal.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026